Tribunal: TCU
Processo: 040.730/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4120/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.730/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Duarte Fagundes (XXX.300.716-XX); Luciana Marques Costa Senra (XXX.920.146-XX); Lucília Beatriz Guimarães Freire Jardim Heyden (XXX.087.566-XX); Lúcio Mário Moraes (XXX.559.007-XX); Luís Alberto Gripp Barbosa (XXX.307.337-XX); Luís Antonio da Silva Franco (XXX.904.706-XX); Luiz Antonio Miccoli Teixeira (XXX.048.278-XX); Luiz Carlos Hang Chiu (XXX.242.827-XX); Luiz Carlos Pantoja Junior (XXX.312.942-XX); Luiz Clovis Stempinhaki (XXX.030.969-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.